Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-80.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIAS DE FATO. Apelantes se insurgem contra a r. sentença que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o, inciso II e 344, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIAS DE FATO. Apelantes se insurgem contra a r. sentença que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o, inciso II e 344, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por outro, não demonstra a segurança necessária para amparar o juízo condenatório. Conjunto probatório duvidoso que determina solução absolutória em favor dos réus. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.